Tribunal: TJSP
Processo: 0000075-21.2021.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Insurgência defensiva. Decisão de reconhecimento de falta disciplinar, consistente em fuga de presídio com danos ao patrimônio. Ausência de oitiva judicial do reeducando, medida imprescindível no caso de regressão de regime prisional. Inteligência do art. 118, § 2o, da LEP. Nulidade reconhecida de ofício. Agravo provido para anular a decisão.